Tribunal: STF
Processo: RE 591828
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TERMO INICIAL 
   DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O EMPREGADO PLEITEAR 
   JUDICIALMENTE AS DIFERENÇAS DA MULTA DE 40% SOBRE OS DEPÓSITOS DO 
   FGTS, DEVIDO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DECORRENTE DOS EXPURGOS 
   INFLACIONÁRIOS. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR PELO RESPECTIVO 
   PAGAMENTO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE 
   REPERCUSSÃO GERAL. 
1. Ao analisar o RE 584.608, sob a relatoria da 
   ministra Ellen Gracie, o Supremo Tribunal Federal assentou a 
   ausência de repercussão geral do tema versado nestes autos, ante o 
   seu caráter eminentemente infraconstitucional.
2. Nos termos do § 
   5º do art. 543-A do CPC, a decisão do STF que negar a existência da 
   repercussão geral valerá para todos os recursos sobre matéria 
   idêntica. Pelo que a decisão ora impugnada não merece reparos.
3. 
   Agravo regimental desprovido.